Tribunal: TJBA
Processo: 8002410-24.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002410-24.2021.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SONIA MARIA LOMBARDO DO NASCIMENTO Advogado(s):FERNANDA CHRISTIANINI SALVATORE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. CABIMENTO INDEPENDENTEMENTE DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO TOTAL. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Sonia Maria Lombardo do Nascimento em face de acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade de débitos de IPVA a partir de 15/10/2012 e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (a) se é cabível a fixação originária de honorários advocatícios recursais na ausência de condenação em honorários sucumbenciais em primeiro grau; (b) qual o critério adequado para a fixação do quantum dos honorários recursais de modo a evitar valor irrisório e assegurar o cumprimento das funções compensatória e pedagógica da verba. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar os honorários advocatícios recursais com fundamento na ausência de condenação em honorários na origem, contrariando o dever legal imposto pelo art. 85, § 11, do CPC/2015 e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. A fixação originária de honorários advocatícios recursais é devida independentemente de condenação em honorários sucumbenciais em primeiro grau, bastando que o recurso seja desprovido ou não conhecido, conforme entendimento firmado pela Terceira Turma do STJ no REsp 1.869.636/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi). 5. A base de cálculo dos honorários recursais não pode se restringir ao valor da condenação em danos morais quando o proveito econômico real auferido pela parte vencedora é sensivelmente superior, abrangendo também a declaração de inexigibilidade de todos os débitos tributários inscritos indevidamente em dívida ativa, sob pena de fixação de verba irrisória incompatível com a dignidade da profissão advocatícia e com a função pedagógica da norma. 6. Considerando a complexidade da causa, o zelo e a qualidade técnica demonstrados pela advogada da embargante, o proveito econômico total obtido e a necessidade de que os honorários recursais cumpram efetivamente suas funções compensatória e desincentivadora, impõe-se a fixação do percentual no limite máximo da faixa legal, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos providos. Acórdão integrado. Teses de julgamento: "1. A ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeiro grau não constitui óbice à fixação originária de honorários advocatícios recursais pelo tribunal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando o recurso é desprovido. 2. O proveito econômico total auferido pela parte vencedora, e não apenas o valor da condenação pecuniária, deve servir de parâmetro para a fixação da verba honorária recursal, a fim de evitar resultado irrisório incompatível com a dignidade da advocacia e com a função pedagógica da norma". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.869.636/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, AgInt no REsp 1.865.421/PE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, nos autos n. 8002410-24.2021.8.05.0201, em que figuram como embargante SONIA MARIA LOMBARDO DO NASCIMENTO e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, tudo nos termos do voto do relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA